Tribunal: TJSP
Processo: 1093354-97.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1093354-97.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ABB LTDA, é embargado BANDEIRANTE ENERGIA S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1093354-97.2016.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 42380
2
VOTO No: 42380
EDEC. N°: 1093354-97.2016.8.26.0224/50000
COMARCA: São Paulo (3a V. Cível Central)
EMBGTE.: ABB Ltda. (A-Apda.)
EMBGDA.: Bandeirante Energia S. A. (R-Apte.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide
recursal adversária – Ausência das figuras previstas no artigo
1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e protelatório da postulação integrativa – Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
ABB Ltda. ao v. acórdão de fls. 426/429 dos autos digitais em apenso,
que deu provimento à apelação manejada por Bandeirante Energia S. A.,
ora embargada, contra a r. sentença de fls. 387/389, declarada a fls.
393 daqueles autos, que julgou procedente a ação ordinária de
cobrança (diferença relativa a variação cambial fundada em contrato de
prestação de serviços de reforma de bay de manobras móvel de
25.10.2014, fls. 1/7 e 37/90) intentada pela ora embargada.
Alega a embargante, em resumo, que o v. acórdão
padece de omissão na medida em que não considerou que parte do
preço seria pago conforme variação cambial do euro, conforme proposta
comercial firmada (fls. 1/5).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que seja
sanado o vício alegado (omissão).
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1093354-97.2016.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 42380
3
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas no item 3 do v. acórdão
hostilizado (fls. 426/429), as quais bem arrimaram o resultado
pronunciado.
Como visto, as questões suscitadas pelo embargante,
ao invés de vícios do julgado, retratam apenas a insatisfação com o
julgamento realizado, o que não se presta a ser feito por esta estreita via
recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo e
não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém pronunciamento
sobre argumentos deduzidos pela parte embargante incapazes de
infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1093354-97.2016.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 42380
4
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária no
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que a embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ-Primeira
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA MALERBI,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1093354-97.2016.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 42380
5
Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe 15.06.2016).
4. O recurso, enfim, ainda que se voltasse ao
desígnio de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação
infringente e protelatória, na busca insustentável da revisão do
julgamento embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido
em instância de apelação.
5. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
6. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica